Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723589-08.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA MARIA DE ALMEIDA VIRGOLINO RECORRIDO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO DE DEMONSTRAR O CARÁTER ALIMENTAR. VALORES ORIUNDOS DE VENDA DE IMÓVEL DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis da devedora executada, após diversas tentativas, viabiliza a penhora sobre valores transferidos à conta corrente da agravante em razão de venda de imóvel, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente. 2. A destinação dos valores constritos nos moldes delineados não os torna impenhoráveis por nenhum dos incisos do diploma processual civil. Não há qualquer previsão legal de impenhorabilidade da verba constrita, porque a parte executada a usará para custear tratamento médico, ainda que se trate de questão sensível. 3. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a manutenção da penhora, a qual não compromete 10% (dez por cento) dos valores encontrados em conta bancária da executada, para pagamento do crédito perseguido. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos valores constritos. Afirma que a mera movimentação de maior ou menor intensidade dos valores presentes em conta-poupança não é motivo suficiente para descaracterizar a proteção conferida a esses valores, tampouco para configurar má-fé. Assevera que a abrangência do benefício da impenhorabilidade abarca não só contas poupanças, como também contas correntes, de investimentos, fundos, independentemente da natureza das mesmas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 833, incisos IV e X, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Lado outro, conforme bem salientado pelo magistrado de origem, “O extrato de ID no 158716618 demonstra que a Executada recebeu a aposentadoria em 01/03/2023 em sua conta corrente, no valor de R$ 1.268,60. Posteriormente, a parte realizou diversos débitos em sua conta que consumiram o valor de sua aposentadoria. Em 07/03/2023 foi realizado um depósito no valor de R$ 33.210,41 e em 08/03/2023 houve um novo depósito no valor de R$ 30.000,00. Ante o exposto, é possível constatar que o bloqueio realizado por este Juízo não recaiu sobre quantia proveniente de aposentadoria do Impugnante, mas de valores que foram transferidos para conta, que não possuem qualquer vínculo com a sua remuneração. Assim, a quantia de R$ 5.758,64 existente em conta não possui caráter alimentar e, consequentemente, a proteção da impenhorabilidade, sujeitando-se, portanto, à constrição judicial para satisfação do crédito em execução.” (Id 159614559 do processo de referência). No caso, a penhora se deu sobre valores transferidos à conta corrente da agravante em razão de venda de imóvel, conforme explicitado pela própria recorrente, tendo ela recebido duas transferências de Liana Cristina Silva Ramalho, uma de R$ 33.210,41 (trinta e três mil duzentos e dez reais e quarenta e um centavos) em 7/3/2023 e outra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 8/3/2023 (Id 156230236 do processo de referência). Certo é que o valor recebido, superior a sessenta mil reais, permitiria com folga à recorrente cumprir espontânea e integralmente com sua obrigação sem qualquer prejuízo para o seu sustento, uma vez que foi bloqueado menos de 10% (dez por cento) do valor que ela detinha em sua conta bancária, permanecendo, portanto, cerca de cinquenta e oito mil reais para a agravante dispor como bem entender. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da agravante passíveis de penhora e as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, porque, cumprida integralmente a dívida com a penhora, permanecerá ela com mais de cinquenta mil reais à sua disposição, além de perceber mensalmente seus proventos de aposentadoria, de modo que pouco será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da parte devedora com a penhora realizada para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. No mais, verifico que a recorrente assevera ainda a impenhorabilidade da quantia em razão da sua premente necessidade para a utilização do numerário para tratamento de saúde [...] Ora, da simples leitura da disciplina constante do diploma processual civil, certo é que a destinação dos valores nos moldes delineados não os torna impenhoráveis por nenhum dos incisos supracitados. Não há qualquer previsão legal de impenhorabilidade de verba, porque a parte executada a usará para custear tratamento médico, ainda que se trate de questão sensível. Assim, carece, igualmente, de respaldo legal a tese recursal aviada” (ID. 51915551). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016